Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002377-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: R. H. C. S. e outros

Advogado(s)
:
MARTHA ABNER CAVALCANTE SANTOS BISPO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e direito à saúde.
A
gravo de instrumento.
T
utela de urgência.
P
lano de saúde.
E
xames urológicos pré-operatórios em lactente com histórico de sepse neonatal.
I
ndicação médica de realização por radiologista pediátrico, em razão da complexidade do quadro e do caráter invasivo do exame.
I
nsuficiência técnica da rede credenciada, ante a ausência de profissional com especialização em radiologia pediátrica.
R
isco de agravamento do quadro clínico e de infecção grave diante da demora no diagnóstico ou da realização inadequada do procedimento.
A
utorização judicial para realização do exame fora da rede credenciada.
M
anutenção do prazo e da multa cominatória.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente a realização dos exames de uretrocistografia miccional e ultrassonografia de vias urinárias em clínica indicada, com profissional especializado em radiologia pediátrica, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de negativa de cobertura e possibilidade de realização dos exames na rede credenciada, além de impugnar o prazo e o valor da multa fixada.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio de exames fora da rede credenciada do plano de saúde diante da alegada insuficiência técnica da rede disponibilizada; (ii) estabelecer se o prazo de cumprimento e a multa cominatória fixados pelo juízo de origem são adequados e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva pela adequada prestação do serviço.

4. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, devendo a atividade das operadoras de saúde suplementar observar a proteção à vida e à integridade física do paciente.

5. A condição da paciente, lactente de nove meses de idade, atrai a incidência do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta à criança, impondo atuação jurisdicional célere para resguardar sua saúde.

6. Os relatórios médicos indicam quadro urológico complexo associado a histórico de sepse neonatal, sendo imprescindível a realização de exames diagnósticos para planejamento de cirurgia corretiva.

7. A indicação médica expressa de radiologista pediátrico demonstra a necessidade de profissional com qualificação específica, diante do caráter invasivo do exame e do risco aumentado de infecção.

8. A disponibilização de clínica credenciada sem profissional com especialização em radiologia pediátrica caracteriza insuficiência técnica da rede assistencial, configurando negativa indireta de cobertura.

9. A jurisprudência admite a determinação judicial de custeio de procedimento fora da rede credenciada quando inexistente ou inadequado prestador apto a atender às peculiaridades do caso clínico.

1
0. O perigo de dano mostra-se presente, pois os exames possuem caráter pré-operatório indispensável ao planejamento da cirurgia e sua postergação pode expor a paciente a risco de agravamento do quadro clínico.

11. Relatórios médicos subscritos por profissional responsável pelo acompanhamento da paciente constituem elementos suficientes para a formação do juízo de probabilidade do direito, sendo desnecessária a prévia manifestação do NATJUS ou realização de perícia em sede de cognição sumária.

12. O prazo fixado para cumprimento da decisão revela-se compatível com a urgência médica evidenciada nos autos.

13. A multa diária estabelecida apresenta natureza coercitiva e mostra-se proporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado e da capacidade econômica da operadora.

IV. Dispositivo e tese

14
.

Decisão mantida.

Agravo de instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8002377-79.2026.8.05.0000
, em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravad
o
(a)

R. H. C. S., representada por sua
genitora
, MARTHA ABNER CAVALCANTE SANTOS BISPO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.